Tribunal: TJSP
Processo: 0014319-42.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Lesão em joelho esquerdo – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Rejeitada a preliminar, dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.